Tribunal: TJES
Processo: 0005041-68.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005041-68.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005041-68.2019.8.08.0038

APELANTE
: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (ES)

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAUDE ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 2179450 – págs. 912-920), proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES) que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo – SINDSAUDE ES, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a existência de vínculo único entre as partes e condenar o Município Apelante a pagar aos substituídos os valores devidos a título de FGTS, com as devidas deduções legais.

Nas razões recursais (documento id 2179450 – págs. 924-956), o Município Apelante alega, preliminarmente,
(1)
ausência de interesse processual - “
não cabe Ação Civil Pública para pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
”;
(2)
ilegitimidade ativa ad causam – as entidades sindicais não possuem legitimidade para propor Ação Civil Pública;
(3)
inépcia da petição inicial – pedidos indeterminados;
(4)
incorreção do valor da causa. No mérito, requer a reforma da Sentença alegando, em síntese, “
a contratação dos substituídos não se deu em regime de designação temporária, mas sim por tempo indeterminado
”.

Contrarrazões recursais (documento id 2179450 – págs. 960-964 e 981-983) pelo desprovimento do Recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2763216 – págs. 986-993) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a incólume a Sentença.

É o Relatório
.

Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 28 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A despeito do inconformismo do município apelante, acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de preservar a sentença objurgada, afastando as preliminares de ausência de interesse, de ilegitimidade ativa do sindicato e de inépcia da inicial, e mantendo a conclusão pela condenação do ente municipal recorrente ao pagamento dos valores a título de FGTS, na medida em que reconhecida a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados junto aos substituídos da entidade sindical apelada.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005041-68.2019.8.08.0038

APELANTE
: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (ES)

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAUDE ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 2179450 – págs. 912-920), proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES) que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo – SINDSAUDE ES, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a existência de vínculo único entre as partes e condenar o Município Apelante a pagar aos substituídos os valores devidos a título de FGTS, com as devidas deduções legais.

Nas razões recursais (documento id 2179450 – págs. 924-956), o Município Apelante alega, preliminarmente,
(1)
ausência de interesse processual - “
não cabe Ação Civil Pública para pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
”;
(2)
ilegitimidade ativa ad causam – as entidades sindicais não possuem legitimidade para propor Ação Civil Pública;
(3)
inépcia da petição inicial – pedidos indeterminados;
(4)
incorreção do valor da causa. No mérito, requer a reforma da Sentença alegando, em síntese, “
a contratação dos substituídos não se deu em regime de designação temporária, mas sim por tempo indeterminado
”.

A primeira irresignação do Município Apelante diz respeito a alegada ausência de interesse de agir/processual para a propositura da Ação Civil Pública (ACP) objetivando questões em torno de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em que pesem as alegações do Município Apelante, o pedido consubstanciado na Ação Civil Pública se relaciona a nulidade de sucessivos contratos temporários realizados o que, em tese, gera benefícios aos contratados, entre eles, o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Destarte, os Sindicatos e as Associações de Classe defendem interesses de toda a categoria e não apenas dos seus filiados, visto atuarem na qualidade de substitutos processuais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal (CF):

Art. 8º.
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já proclamou que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. É o que se extrai do recente precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO NA HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVOSINTERNO DESPROVIDO. 1.
Os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam
. Assim, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. 2. Hipótese em que a parte agravante alega haver distinção da tese no caso concreto, no sentido da limitação subjetiva do título executivo aos substituídos listados em relação nominal acostada pelo Sindicato na inicial da ação coletiva. Entretanto, é firme a jurisprudência desta Corte pela inviabilidade de apreciar, em recurso especial, o teor do título executivo judicial para verificar possível ofensa à coisa julgada, por óbice da Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.979.314/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de
9/6/2022
.)

Assim, tenho que a parte autora [Sindicato] possui interesse processual e legitimidade para propor a presente Ação Civil Pública.

No que se refere a alegação de inépcia da petição inicial e a incorreção do valor da causa, razão também não assiste ao Município Apelante.

A análise da suposta inépcia da petição inicial restringe-se ao exame de sua regularidade formal, em conformidade com os requisitos insertos nos artigos 319 e 330, §1º, ambos do CPC:

Art. 319.
A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o

endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando: (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido

genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Na hipótese em julgamento, é de fácil percepção a causa de pedir, o pedido, bem como os fundamentos jurídicos que alicerçam a presente ação, mostrando-se compatíveis entre si.

Prosseguindo, nas ações coletivas promovidas por Sindicato, enquanto substituto processual, a determinação do pedido e a valoração do benefício (valor da causa) só será possível em sede de liquidação de sentença, quando examinadas as situações particulares dos substituídos.

Ultrapassadas as questões processuais, passo a análise do mérito recursal.

A questão trazida a este egrégio Tribunal diz respeito aos direitos relativos aos servidores contratados pela Administração Pública em caráter temporário, os quais, muitas das vezes, ocupam essa posição por anos e, até mesmo, décadas.

Na hipótese, a parte autora afirma que nos últimos 30 (trinta) anos o Município Apelante procedeu a contratação temporária de diversos profissionais – agentes comunitários e agentes de endemias – em regime de designação temporária, de forma ininterrupta, com o objetivo de “maquiar” a relação empregatícia, negando aos substituídos direitos básicos, tal como, o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

À luz do entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem
”. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65955 - PI (2021/0066717-4) - Ministro OG FERNANDES, 28/05/2021).

Este egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o § 3º do art. 39 da Constituição Federal determina a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público, inclusive aos contratados temporariamente (art. 37, IX, CF), os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, sendo certo que, enquanto direitos fundamentais, são imutáveis e de observância obrigatória
”.(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 012111253824, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

A contratação de servidor por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, decorre da disciplina contida no art. 37, IX da Constituição da República.

Nesse sentido, incumbe à Administração Pública a determinação de situações que demandem tal modalidade de contratação, delimitando os direitos e deveres dos contratados, bem como o vínculo estabelecido e as peculiaridades da contratação e do cargo.

No caso dos autos a pretensão do Sindicato, ora Apelado, se amolda à ideia das indevidas renovações sucessivas dos contratos temporários de trabalho firmados com a Administração Pública, configurando burla ao concurso público e dando ensejo pois, à declaração de nulidade contratual e ao FGTS, tal qual externado na sentença:

“Neste sentido, não se pode permitir que uma contratação, a priori, temporária, seja utilizada para o exercício de atividades de caráter permanente da administração, sob a falaciosa desculpa de uma situação emergencial, sem que tenha sido realizado concurso público para o preenchimento do cargo.

Deste modo, vislumbro desconfigurado o caráter provisório do contrato de trabalho, por não atender ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que não se rebate aqui o instituto da contratação temporária, uma vez que o mesmo é um importante instrumento que atende às necessidades urgentes da administração pública, quando utilizado nos exatos termos estabelecidos na Constituição Federal.

Entretanto, em casos como o dos autos, tem-se tentado burlar a norma constitucional, mascarando contratos de caráter permanente com nomenclatura de contrato temporário, resguardando apenas os direitos inerentes a este último, fato que carece de uma atitude deste juízo.

Sem maiores investigações, a contratação dos substituídos se prolongou por demais ao longo do tempo, o que afasta de plano o seu suposto caráter temporário. Assim, tratando o caso vertente de vínculo celetista, é certo que a admissão dos substituídos deveria ter sido precedida de concurso público, em atendimento ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.

Sendo assim, considerando a elevada dilação temporal, resta descaracterizada a situação emergencial ou excepcional, revelando que a contratação objetivou o exercício de uma função de caráter permanente, situação que impõe o reconhecimento do vínculo entre as partes e a declaração da nulidade contratual pela flagrante inconstitucionalidade, por afronta ao disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, embora tenha produzido efeitos, uma vez que os substituídos prestaram serviços”.

Destarte, tendo em vista os fundamentos contidos neste voto, mantenho a Sentença recorrida em todos os seus termos.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Relativamente aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005041-68.2019.8.08.0038

APELANTE
: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (ES)

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAUDE ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. REJEITADAS. SUCESSIVOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. IRREGULARIDADES. CONTRATOS NULOS. FGTS. DIREITO DOS SERVIDORES. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1.
O pedido consubstanciado na Ação Civil Pública se relaciona a nulidade de sucessivos contratos temporários realizados o que, em tese, gera benefícios aos contratados, entre eles, o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os Sindicatos e as Associações de Classe defendem interesses de toda a categoria e não apenas dos seus filiados, visto atuarem na qualidade de substitutos processuais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal (CF).
2.
Na hipótese em julgamento, é de fácil percepção a causa de pedir, o pedido, bem como os fundamentos jurídicos que alicerçam a presente ação, mostrando-se compatíveis entre si. Nas ações coletivas promovidas por Sindicato, enquanto substituto processual, a determinação do pedido e a valoração do benefício (valor da causa) só será possível em sede de liquidação de sentença, quando examinadas as situações particulares dos substituídos.
3.
À luz do entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem
”. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65955 - PI (2021/0066717-4) - Ministro OG FERNANDES, 28/05/2021).
4
.
No caso dos autos a pretensão do Sindicato, ora Apelado, se amolda à ideia das indevidas renovações sucessivas dos contratos temporários de trabalho firmados com a Administração Pública, configurando burla ao concurso público e dando ensejo pois, à declaração de nulidade contratual e ao FGTS.
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.